Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008899-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RODRIGUES - CPF: 444.837.268-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES, MAS AUTORIZOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ APÓS ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO A ACORDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu o levantamento de depósito judicial no valor de R$ 1.970.926,60, em favor da exequente, condicionando a expedição do alvará ao esgotamento das vias recursais. A agravante alega que o levantamento é prematuro, por não estar definido o valor líquido exequível, em razão de cláusula contratual que condiciona qualquer levantamento à solução definitiva das controvérsias. Sustenta, ainda, que há controvérsia sobre o cumprimento parcial da obrigação de destoca, comprovada por perícia em ação correlata, o que impacta diretamente o valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de depósito judicial antes do trânsito em julgado, à luz de cláusula contratual homologada judicialmente que veda o levantamento unilateral; (ii) estabelecer se a controvérsia pendente quanto à extensão da obrigação de destoca compromete a liquidez da execução e impede o levantamento parcial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual firmada entre as partes e homologada judicialmente estabelece, de forma expressa, que os valores oriundos da venda do maciço florestal permanecerão depositados até a resolução definitiva das demandas judiciais ou composição entre as partes, vedando o levantamento unilateral.

4.

A decisão agravada observa rigorosamente o teor do acordo, ao condicionar a expedição do alvará ao esgotamento das vias recursais, sem autorizar, portanto, a liberação imediata dos valores.

5.

A existência de controvérsia sobre a obrigação de destoca — cuja perícia judicial atestou o cumprimento parcial — reforça a necessidade de observância da cláusula de retenção, pois há impacto direto no cálculo do valor exequível.

6.

A manutenção dos valores em conta judicial não prejudica a parte exequente, que poderá levantar os valores devidos caso haja trânsito em julgado favorável, preservando-se, assim, a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual homologada judicialmente que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado deve ser respeitada, ainda que a parte exequente possua título executivo.

2.

A pendência de controvérsia sobre o cumprimento de obrigação contratual, com reflexo no valor executado, impede o levantamento antecipado de quantias depositadas.

3.

A decisão que condiciona a expedição de alvará ao esgotamento das vias recursais respeita a autonomia da vontade das partes e assegura o cumprimento equilibrado do acordo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 1º; 525, § 6º; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1027387-53.2024.8.11.0000, Quarta Câmara, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto de decisão proferida pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
,
que
deferiu o levantamento do depósito judicial no valor de
R$ 1.970.926,60
em favor da
AGRAVADA
,
condicionando, todavia, a expedição do respectivo alvará ao esgotamento das vias recursais.

Alega a agravante que, apesar da existência de diversas ações judiciais envolvendo o contrato de arrendamento objeto da lide, as partes chegaram a um
acordo em dezembro de 2024, o qual

estabeleceu a
venda integral do maciço florestal existente na Fazenda Novo Horizonte
,
propriedade objeto do contrato de arrendamento, à
empresa multinacional ADM do Brasil Ltda.

Nos termos do acordo, os recursos obtidos com o contrato de compra e venda da madeira em pé deveriam ser destinados, em primeiro lugar, à
satisfação das demandas existentes entre as partes
,
conforme julgamento definitivo ou composição extrajudicial, e, apenas
remanescentemente
,
à agravante, arrendatária e detentora do maciço florestal.

Aduz que, por isso, é
indevido o levantamento de valores

neste momento processual, visto que
não foi definido o montante exato a ser levantado pela agravada
, o que poderia acarretar prejuízos irreversíveis.

Ressalta, ainda, que esta
Quarta Câmara,
em recente decisão no AI n. 1027387-53.2024.8.11.0000
, determinou o
retorno dos autos à primeira instância
para julgamento do mérito relativo aos cálculos apresentados, corroborando a ausência de certeza quanto ao valor devido.

A agravante também menciona que o Cumprimento de Sentença inclui a
obrigação de destoca
de 1.550 hectares, mas que, no processo nº 1000677-80.2022.8.11.0027, perícia judicial juntada aos autos em 13.12.2024 demonstrou que
813,04 hectares já haviam sido destocados
. Assim, defende que, segundo o
Instrumento Particular de Transação, com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia
,
deveria haver
dedução proporcional da obrigação
,
fato que interfere diretamente no montante passível de execução.

Conclui, portanto, que

a execução carece de liquidez
, e que

o levantamento da quantia de R$ 1.970.926,60 é prematuro
, pois inexiste, ainda,
solução definitiva da controvérsia
.

Diante dessas alegações, foi
deferida a antecipação da tutela recursal
para
suspender o levantamento da quantia depositada
, conforme decisão liminar de Id 276802374 (págs. 01/02).

Em
contraminuta
,
a parte agravada
refutou todos os argumentos do recurso
e pugnou
pelo seu desprovimento
,
conforme manifestação de Id 281876876 (págs. 01/31).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se nos autos que foi celebrado acordo entre a agravante (Ecoplaneta) e a agravada (Agropecuária Canaã), mediante petição conjunta judicialmente formalizada, nos termos da qual
todo o maciço florestal existente na Fazenda Novo Horizonte seria vendido à empresa ADM do Brasil Ltda.
, e os
valores daí decorrentes seriam destinados a depósitos judiciais vinculados às diversas ações em curso entre as partes
.

Destaca-se cláusula expressa no sentido de que
os valores permaneceriam depositados até a solução definitiva das lides ou eventual composição entre as partes
, sendo vedado qualquer levantamento unilateral.

A decisão agravada, não obstante ter deferido o levantamento parcial formulado pela agravada, condicionou a expedição do alvará ao esgotamento das vias recursais, mantendo, portanto,
o acordo judicial firmado
, cuja eficácia não se restringe à existência do título executivo subjacente, mas sim ao pacto superveniente que condicionou o levantamento dos valores à solução definitiva das controvérsias.

Ademais, como corretamente pontuado na inicial,
a controvérsia em torno da obrigação de destoca permanece pendente de julgamento no processo de origem
, especialmente diante da perícia que comprovou o cumprimento parcial da obrigação (destoca de 813,04 hectares), o que impõe a dedução proporcional do valor cobrado, nos termos do próprio contrato firmado entre as partes.

Por fim, não há que se falar em prejuízo à parte agravada, pois os valores permanecem depositados e a eventual procedência de seus pedidos garantirá o levantamento dos montantes respectivos, conforme já assegurado no pacto judicial firmado.

Pelo exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento para manter a decisão agravada que deferiu o levantamento do valor referido nos autos do cumprimento de sentença n.º 1000622-32.2022.8.11.0027, condicionando, entretanto, a expedição do alvará, após o trânsito em julgado das ações correlatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025